Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DPVAT. PROPRIETÁRIO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE. NEXO CAUSAL.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257 do STJ)

2. A súmula supracitada também é aplicável ao caso em que o autor, proprietário inadimplente, é a vítima do acidente.

3. Negou-se provimento ao apelo.